Tribunal: TJES
Processo: 5014854-37.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Alimentação
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014854-37.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ALESSANDRO FURTADO DE OLIVEIRA e outros (4)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. EXTINÇÃO PARCIAL INDEVIDA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO CONTRA TODOS OS EXECUTADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em cumprimento de sentença referente a honorários sucumbenciais, extinguiu a obrigação de uma das executadas após pagamento parcial, mantendo a execução apenas contra os demais devedores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção parcial da execução em favor de devedora solidária que pagou apenas parte da obrigação comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação de origem fixou os honorários de forma genérica, sem dividir a responsabilidade entre os devedores, o que atrai a solidariedade prevista no art. 87, § 2º, do CPC.

4. Na solidariedade, o credor pode cobrar o total da dívida de qualquer dos devedores, conforme art. 275 do CC, sendo indevida a exclusão de um deles antes do pagamento integral.

5. A extinção parcial compromete o direito do credor de buscar o saldo da dívida junto à devedora com maior solvência, contrariando o título e a norma processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1. Na ausência de divisão expressa, os litisconsortes vencidos respondem solidariamente pelos honorários sucumbenciais, sendo indevida a extinção parcial da execução antes do pagamento integral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 1º e 4º, III; 87, § 2º; CC, art. 275.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AI nº 2034960-79.2022.8.26.0000, Rel. Des. J.B. Paula Lima, j. 26.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso para anular a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5014854-37.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ALESSANDRO FURTADO DE OLIVEIRA, BRUNA BERGER GONCALVES PEREIRA, FLAVIA GONCALVES TORRES, GABRIELA VOSS PARAJARA VALENTE, ROSEANE NASCIMENTO
Advogado do(a) APELADO: HUGO FELIPE LONGO DE SOUZA - ES10668-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida nos autos de cumprimento de sentença, referente a honorários advocatícios sucumbenciais fixados na ação originária nº 0025519-81.2015.8.08.0024. A sentença julgou extinta a obrigação da executada Roseane Nascimento, diante do depósito de R$ 2.035,97, e determinou o prosseguimento da execução apenas quanto aos demais executados.

A insurgência do apelante se limita à validade dessa extinção parcial, sustentando que a condenação imposta na origem refere-se a obrigação solidária, sendo-lhe lícito promover a execução integral contra qualquer dos devedores.

Conforme se extrai do título executivo judicial, a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais foi fixada por ocasião do julgamento da remessa necessária, sem qualquer repartição individualizada da obrigação entre os corréus vencidos. Eis o teor do voto condutor do acórdão exequendo:

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida, conheço da remessa necessária para julgar improcedentes os pedidos iniciais, oportunidade em que extingo o feito por força do artigo 487, inciso I, do CPC/15,
condenando os apelados ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 4º, inciso III, do CPC/15, julgando, outrossim, prejudicado o recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

É como voto.

DESESMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

Aplicando-se o art. 87, § 2º, do Código de Processo Civil, impõe-se reconhecer que,
na ausência de divisão expressa da responsabilidade entre os litisconsortes vencidos
, a obrigação pelos honorários fixados se torna
solidária
:

Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários.

§ 1º A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput .

§ 2 o Se a distribuição de que trata o § 1º não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários.

Ocorre que a sentença recorrida deu por extinta a execução quanto a uma das devedoras (Roseane Nascimento), com base no adimplemento de parcela que corresponderia à sua quota ideal.

Tal fundamento, entretanto, contraria o título executivo judicial e a norma processual em vigor.

Nas obrigações solidárias, é lícito ao credor exigir o
total da dívida de qualquer dos coobrigados
, nos termos do art. 275 do Código Civil, sendo incabível qualquer extinção parcial que exclua do polo passivo um dos devedores antes do integral adimplemento da obrigação.

Sobre o ponto, a jurisprudência é pacífica:

Cumprimento de sentença. Honorários sucumbenciais . Insurgência contra a decisão que reconheceu a responsabilidade solidária da agravante pelo pagamento. Não cabimento. Solidariedade que decorre da expressa previsão do art. 87, § 2º, do CPC, silente o título judicial quanto à distribuição proporcional das verbas de sucumbência . Jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJ-SP - AI: 20349607920228260000 SP 2034960-79 .2022.8.26.0000, Relator.: J .B. Paula Lima, Data de Julgamento: 26/04/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2022)

A extinção parcial da execução, nestas condições, viola a lógica da solidariedade e compromete o direito do credor de exigir o remanescente da obrigação da devedora com maior solvência, inclusive se frustradas as tentativas de execução contra os demais.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
, para
ANULAR
a sentença e
determinar o regular prosseguimento da execução contra todos os executados
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)